Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708693-27.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: VILMA RAQUEL PEREIRA COIMBRA D E S P A C H O Intime-se o patrono do autor apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora